Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709367-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BARNABE ANTONIO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOAO FIDELIS NETO, ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTONIO RODRIGUES, JOSE DOMINGOS GONCALVES FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DETENÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ERROR IN PROCEDENDO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos casos de mera detenção de imóvel público, é descabida a citação do cônjuge, a teor da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça. 2. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminares rejeitadas. 3. O julgador de origem não pode condicionar a reintegração de posse de imóvel ao trânsito em julgado da sentença, conferindo efeito suspensivo a eventual recurso extraordinário, sob pena de violar o artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil e incorrer em error in procedendo. 4. Recurso da TERRACAP conhecido e provido. Sentença desconstituída. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo seu direito à produção de prova oral. Assevera, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a esposa do recorrente, uma vez que o pedido de reintegração de posse deve ser formulado em face de ambos os cônjuges. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 57033771): “(...) No caso, o magistrado a quo indeferiu a produção de prova oral por entender que “os fatos relevantes ao julgamento encontram-se suficientemente delineados nos autos” (ID 50465932). Por outro lado, as razões expostas pelo apelante não são suficientes para se reconhecer o suposto cerceamento de defesa, visto que as provas constantes nos autos são eficazes para formar o convencimento do magistrado.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021